Tribunal: TJMT
Processo: 1018155-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018155-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), VANDERLEI GOMES TEIXEIRA - CPF: 716.577.031-34 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (REU), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), F. L. T. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 69, ART. 71 E ART. 217-A, TODOS DO CP E NO ART. 12 E ART. 16, INC. V, DA LEI N.º 10.826/03 E NA LEI N.º 8.072/90, TODOS COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE EM APROVEITOU-SE DE SUA RELAÇÃO DE CONFIANÇA (ESPOSO DA AVÓ DA VÍTIMA) E, EM TESE, PRATICOU O ATO CRIMINOSO DE FORMA REITERADA, ENTRE OS 09 (NOVE) AOS 13 (TREZE) ANOS DE IDADE DA OFENDIDA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – PRISÃO DOMICILIAR – IN
VOCAÇÃO DO ART. 318, INC. II, DO CPP – OBESIDADE, HIPERTENSÃO E DIABETES – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM ESTAR O PACIENTE EM EXTREMA DEBILIDADE QUE NÃO POSSA RECEBER TRATAMENTO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação concreta para embasar a custódia cautelar, uma vez que estão presentes requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, justificada na gravidade concreta do delito, na qual o paciente supostamente teria se aproveitado de sua relação de confiança (esposo da avó da vítima) para cometer o crime de estupro de vulnerável, tendo a vítima relatado de forma clara como supostamente aconteceram os abusos, dizendo ainda que aconteceram de foram reiterada, dos seus 09 (nove) aos 13 (treze) anos de idade.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sem a comprovação de que o paciente está em extrema debilidade que não possa receber tratamento intramuros, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, inc. II do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Vanderlei Gomes Teixeira
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em 19 de julho de 2023, pela suposta pratica da conduta do art. 69, art. 71 e art. 217-A, todos do CP e no art. 12 e art. 16, inc. V, da Lei n.º 10.826/03 e na Lei n.º 8.072/90, todos com as implicações da Lei Maria da Penha.

Aduz que o beneficiário além de outras doenças, como hipertensão arterial, possui obesidade mórbida, pesando atualmente cerca de 180 (cento e oitenta) quilos, o que gera sérios riscos caso fiquei segregado.

Declarou que em ofício enviado pela unidade prisional, o responsável pela saúde do paciente afirmou que o local não possui condições para zelar de sua segurança física.

Asseverou que a Magistrada ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, destacou que o paciente pode/deve ser encaminhado ao pronto atendimento quando necessário, contudo, restou claro no ofício que a unidade prisional não possui condições de sequer transporta-lo dentro da unidade, quem dirá levar ao hospital cada vez que o mesmo passar mal.

Argumentou que diante das condições de saúde do beneficiário comprovando sua ausência de condições para sua permanência no cárcere, a prisão domiciliar é o caminho mais seguro para seguir, conforme preconiza o art. 318, inc. II, do CPP.

Salientou que a concessão da prisão domiciliar não colocará em risco a integridade física da vítima, pois o paciente irá residir longe do local onde supostamente aconteceu o crime, o que dá segurança de que não irá transgredir a medida protetiva imposta, restando garantida a segurança da vítima e de seus familiares.

Esclareceu que a prisão preventiva não possui os requisitos do art. 312, do CPP e, embora a decisão relate que o beneficiário possuía armas, não há nos autos nenhum relato da vítima de que o paciente tenha utilizado tais armas para coagi-la ou ameaçá-la, além do mais eram armas antigas e estavam em desuso.

Descreveu que o decisum não possui fundamentação idônea, pois a gravidade em abstrata do delito não é apta para satisfazer o que prevê o art. 93, inc. IX, da CF/88, sendo a medida mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319. Do CPP.

Alegou que o paciente detém residência fixa, é aposentado por invalidez, primário, e possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 177885671)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 178421170). Informações juntadas (Id. 178770672). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 179090705).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. 178796181)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Vanderlei Gomes Teixeira
,
contra ato emanado pelo
Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Alega o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva não possui fundamentação idônea, tampouco
os requisitos do art. 312, do CPP; destacou os predicados favoráveis; pede a prisão domiciliar em face da situação de obesidade, hipertensão e diabetes do paciente.

Para melhor compreensão transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 178770672)

“Digno Des. Relator,

Pelo presente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência a fim de prestar as informações nos autos do “Habeas Corpus” nº 1018155-51.2023.8.11.0000, em que é Impetrante o Dr. Valdis Castilho Soares Júnior, o fazendo nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Penal interposta em face de Vanderlei Gomes Teixeira, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito nos Arts. 69, 71 e 217-A do CP e nos Arts. 12 e 16, V, da Lei 10.826/03 e na Lei 8.072/90, todos com as implicações da Lei Maria da Penha.

Informo que dispõe a exordial acusatória que, entre 30/06/2019 até 11/07/2023, durante o dia e durante a noite, na residência comum, localizada na Rua 4, 27, Quadra 7, Bairro Residencial Altamirando, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, continuadamente, por diversas vezes, com atos e ações ameaçadoras e violentas, o indiciado praticou os atos libidinosos de passar as mãos no corpo e na vagina da vítima e teve conjunção carnal a neta afetiva FLT da S, dos 9 aos 13 anos de idade, conforme laudo pericial de constatação de violência sexual 211.1.04.9151.2023.126820-A01 e BO 2023.199437.

Dispõe, ainda, que em 19/07/2023, por volta das 11h, na sua residência, localizada na Rua 4, 27, Quadra 7, Bairro Residencial Altamirando, em Rondonópolis/MT, com atos e ações, possuía, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda uma munição calibre 762, onze cápsulas deflagradas calibre 38, partes de ferrolho de carabina, um carregador de munição 5.5, uma mira laser de cor preta, sete munições calibre 22, uma pistola de CO2, uma espingarda com coronha de madeira cerrada, um cilindro de carabina, quatro munições calibre 38, uma coronha de madeira inacabada e uma caixa de carabina de precisão, de uso permitido e restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão 2023.16.295496 e BO 2023.201133

Narra a peça preambular que, denunciado era avô afetivo da vítima e todos moravam na mesma residência.

Infere-se dos autos que, com medo das ameaças, a vítima calou-se, até que conseguiu contar para a tia dela que comunicou os fatos para a delegacia especializada DEDM que lavrou o BO 2023.199437.

Acionada, a polícia militar realizou a prisão em flagrante delito do denunciado e constataram que ele possuía, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda inúmeras armas de fogo, acessórios e munições que estão relacionados no BO 2023.201133 e no termo de exibição e apreensão 2023.16.295496.

Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.

Peço vênia para transcrever a decisão que negou a prisão domiciliar: (Id. 177885690)

“Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, verifica-se que há prova da existência do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação penal em desfavor de VANDERLEI GOMES TEIXEIRA pela prática dos crimes capitulados nos Arts. 69, 71 e 217-A do CP e nos Arts. 12 e 16, V, da Lei 10.826/03 e na Lei 8.072/90, todos com as implicações da Lei Maria da Penha.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Outrossim, nesta primeira fase, devem ser acolhidos os requerimentos formulados pelo digno Promotor de Justiça, sobretudo para determinar, como já determinado, o recebimento da denúncia, as oitivas das vítimas, da testemunha e o interrogatório do acusado na fase apropriada, a expedição de ofícios, se necessário, para requisição dos antecedentes criminais dos acusados e certidões do que nelas constar do Estado do Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

Quanto a pretensão de deferimento de indenização à vítima, será a mesma analisada quando da prolação da respectiva sentença.

Volvendo os autos, verifico que o pedido formulado pela defesa de conversão da prisão preventiva em domiciliar não merece acolhimento.

Primeiro, ressalto que o fato de o autuado possuir predicados subjetivos favoráveis (residência fixa e trabalho lícito) não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento da jusrisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, III, DO CPP. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. GRAVIDADE DOS FATOS PERPETRADOS PELO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - A custódia cautelar teve por fundamento a gravidade dos fatos perpetrados pelo ora paciente (que manteve a vítima em cárcere privado, a agrediu com socos, tapas, chutes e puxões de cabelo, tendo, inclusive a chicoteado com uma espécie de arma confeccionada com correntes, ocasião em que a obrigou a manter relações sexuais, sob ameaça de morte), assim como a garantia da execução das medidas protetivas de urgência. - A prisão preventiva, com o fim de assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, está em consonância com a orientação da jurisprudencial desta Corte. Precedentes. - Persistentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, como consignou o magistrado singular, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação quando da prolação da sentença, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado. Recurso desprovido” (RHC 32.854/DF, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013)

Verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas, Boletim de Ocorrência.

No presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao indiciado, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e para a garantia da integridade física, moral e psicológica a vítima, o que leva o Juízo a manter decreto preventivo.

Vale salientar, como bem observou o ilustre Promotor de Justiça, que a prisão cautelar também tem como objetivo interromper a ação criminosa e evitar que fatos mais graves ocorram, já que a violência sexual supostamente praticada contra a vítima é contínua e reiterada.

Outrossim, no tocante ao pedido de liberdade em razão de o mesmo possuir obesidade e comorbidades decorrentes dessa patologia, tenho que não merece deferimento.

Explico:

O Código de Processo Penal prevê em seu artigo 318, inciso II e parágrafo único, que:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). (Revogado) IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).”

Assim, não verifico, in casu, motivos para a excepcionalidade na aplicação da lei, uma vez que se trata de uma faculdade ao Juiz a concessão da prisão domiciliar, inclusive, por haver fundados indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, com as implicações da Lei 11.340/2006, sendo que, do contrário, poderia se criar uma ideia de que portadores de obesidade possam cometer crime e não cumprir pena em regime fechado.

Assim, devem ser analisadas as particularidades de cada caso.

A despeito de a Unidade Prisional não dispor de meios especializados para o atendimento do indiciados, em razão de o mesmo possuir cerca de 180 kg, isso não inviabiliza o pronto encaminhamento do paciente ao hospital, sempre que tem necessidade de socorro hospitalar, exatamente da mesma forma caso estivesse em prisão domiciliar, pois qualquer emergência, num ou noutro caso, seria atendido mediante chamado ao SAMU.

Assim, em meu sentir, os documentos colacionados aos autos não demonstram que o indiciado esteja privado de acesso a tratamento de saúde ou a socorro emergencial na unidade em que se encontra custodiado.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DENEGAÇÃO. - A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, somente será concedida se restar cabalmente demonstrado nos autos a sua necessidade. - É inviável a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, na hipótese, por não haver, nos autos, laudo médico com diagnóstico preciso da sua doença e que ateste sua extrema debilidade decorrente desta, bem como a existência de prova de que o réu se encontra impedido de receber o tratamento médico adequado.” (HABEAS CORPUS Nº 0000683-19.2018.815.0000 – TJPB).

Além disso, os documentos carreados aos autos demonstram, por ora, que o crime supostamente cometido o teria sido com uso de violência física e grave ameaça, já que foram apreendidas diversas armas de fogo, inclusive de uso proibido, na residência do indiciado.

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Assim, não havendo alteração da situação que justificou a decretação da custódia cautelar, não é o caso de acolhimento do pedido, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em interpretação a contrario sensu.

Por essas razões, INDEFIRO o pedido apresentado e mantenho a prisão preventiva do autuado”.

No que concerne a falta de fundamentação idônea e da ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, no presente caso, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (
fumus commissi delicti
), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar, tendo em vista que além da vítima ter relatado de forma clara como supostamente aconteceram os abusos, dizendo ainda que aconteceram de foram reiterada, dos seus 09 (nove) aos 13 (treze) anos de idade, conforme laudo pericial de constatação de violência sexual 211.1.04.9151.2023.126820-A01 e BO 2023.199437, sendo necessária a manutenção do cárcere para interromper a suposta ação criminosa.

Segundo os autos, o beneficiário supostamente se aproveitou-se de sua relação de confiança para cometer o crime de estupro de vulnerável, pois é esposo da avó da vítima.

Com efeito, tenho que a decisão judicial se afigura
suficientemente
motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 313, inc. I do CPP, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, em especial, a garantia da ordem pública, analisando a presença da materialidade do delito e indícios de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
, este consistente na gravidade concreta da conduta, supostamente praticada, pois a prisão cautelar visa, ainda, impedir a própria recidiva da ação, bem como, proteger a vítima física e psicologicamente, garantindo a instrução isenta de interferências.

Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente, como já citado, para garantir-se a integridade física e psicológica das vítimas e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade.

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.
” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos ora apurados.

Sobre a questão, cito arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Por fim, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito.

Neste sentido:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014). Quanto às condições pessoais, destaco o entendimento que “os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que o paciente possui obesidade mórbida, pesando atualmente cerca de 180 Kg (cento e oitenta quilos), hipertensão e diabetes, o que gera sérios riscos caso
fiquei segregado, argumentando que não existe condições para a sua permanência no cárcere, pois não há recursos para sequer transporta-lo dentro da unidade, quem dirá levar ao hospital cada vez que o mesmo passar mal.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Dispõe ainda a legislação processual penal, que para tal substituição, exigir-se-á prova idônea,
in verbis
:

“Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. [...]”

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“[...] Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento PRISIONAL.” (STJ, RHC nº 54613/SP).

No mesmo sentido, é o Eg. TJMT:

"[...] Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao agente com mais de oitenta anos de idade, e ao extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando for atestada por meio de laudo médico, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (...)." - (HC 162843/2016, Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016).

A propósito o aresto de minha relatoria:

“[...] não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]” (N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Com efeito, muito embora o impetrante tenha anexado ao presente
habeas corpus
exames relativos à condição do paciente, não evidencio qualquer laudo médico específico que ateste estar o beneficiário em condição extrema de debilidade em razão de sua obesidade, hipertensão e diabetes, que não possa receber o devido tratamento satisfatório intramuros.

Ademais, como bem pontuado pela autoridade coatora em sua decisão: “
A despeito de a Unidade Prisional não dispor de meios especializados para o atendimento do indiciados, em razão de o mesmo possuir cerca de 180 kg, isso não inviabiliza o pronto encaminhamento do paciente ao hospital, sempre que tem necessidade de socorro hospitalar, exatamente da mesma forma caso estivesse em prisão domiciliar, pois qualquer emergência, num ou noutro caso, seria atendido mediante chamado ao SAMU. Assim, em meu sentir, os documentos colacionados aos autos não demonstram que o indiciado esteja privado de acesso a tratamento de saúde ou a socorro emergencial na unidade em que se encontra custodiado
”. (Id. 177885690)

No mais, apesar do ofício da unidade prisional relatar que “
(...) esta unidade prisional não possui acessibilidade arquitetônica necessária para atender as demandas cotidianas do recuperando”,
deixou vago e impreciso qual realmente seria essa “acessibilidade arquitetônica” que o local não dispõe para atender ao paciente, devendo essa demanda ser primeiramente esclarecida pelo juiz de primeiro grau, o que já foi devidamente solicitado na análise da liminar deste
writ
.

Desta forma, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vanderlei Gomes Teixeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023